Tribunal: TJMT
Processo: 1022331-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022331-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANIZIO BRUNO BORGES (AGRAVADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ORIVALDO BRUNO BORGES - CPF: 395.090.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL DE SIQUEIRA - CPF: 143.405.341-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (AGRAVANTE), ANISIO BRUNO BORGES - CPF: 021.820.411-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO EX EMPTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL, PREVISTA NO ART. 523, §1o, DO CPC, E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da parte executada, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de quinze dias, pagar o valor da dívida total, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento).

O pedido de intimação para pagamento foi elaborado conforme as disposições do artigo 523, do CPC, tendo o executado sido devidamente intimado para pagamento, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis, impondo-se a aplicação da multa prevista no § 1o do referido artigo.

Ressalta-se que “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada” (STJ, súmula n. 517).

Assim, no sistema processual vigente, a multa de 10% e a verba honorária estão alicerçadas no descumprimento imputável de uma obrigação, caracterizado pela atitude do devedor que, na fase de execução, não cumpre o comando judicial, por mero desinteresse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por GERALDA LIMA SANT’ANNA contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença no 215-48.2005.811.0024, Código: 13675, movida em desfavor de ESPÓLIO DE ANIZIO BRUNO BORGES, perante a 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que afastou pedido de inclusão de multa processual de 10% (dez por cento), bem como de fixação de honorários advocatícios, uma vez que o feito sequer foi sentenciado.

Em suas razões, aduz a agravante que, no recebimento do cumprimento de sentença que determinou a intimação do Agravado para pagamento, houve advertência que o transcurso do prazo sem pagamento culminaria na aplicação da multa, nos termos da norma vigente à época, bem como da incidência dos honorários advocatícios.

Anota que até o presente momento não houve o pagamento voluntário da dívida e registra o preenchimento dos requisitos para aplicação da multa, haja vista que fora apresentada resistência e não houve pagamento voluntário no prazo legal.

Por fim, fala da desnecessidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença para arbitramento dos honorários advocatícios.

Pede pelo provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de garantir a aplicação da multa processual e dos honorários advocatícios no patamar legal, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 69052978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação Ex Empto, ajuizada por GERALDA LIMA SANT’ANNA em desfavor de ESPÓLIO DE ANIZIO BRUNO BORGES, julgada procedente para condenar o Réu a pagar a diferença da área relativa 137,8630 hectares a ser apurada na forma do artigo 475-B, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% do valor da condenação.

Interposto o RAC no. 54978/2010 pela parte Requerida, a este foi negado provimento, mantendo-se íntegra a sentença.

Opostos Embargos de Declaração no. 107660/2010 pelo Réu, estes foram parcialmente acolhidos apenas para constar que o contrato se trata de venda “ad mensuram”, mantendo o mérito do recurso de apelação.

Certificado o trânsito em julgado em 09/12/2010, a parte autora requereu o cumprimento de sentença e pugnou pela intimação do devedor para pagar, voluntariamente, a quantia de R$ 524.865,86 (quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco e oitenta e seis centavos, sob pena de acréscimo da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre a execução.

Determinada a intimação do executado na pessoa de seu advogado para que em 15 (quinze) dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475–J e de imediata expedição de mandado de penhora e avaliação.

A referida intimação se deu na edição no 8644/2011 do DJE, páginas: 325/329, disponibilizado no dia 2/9/2011 e publicado em 2/9/2011 (sexta-feira).

Certificado o decurso do prazo para pagamento e diante da inércia do executado, a parte exequente requereu a penhora do imóvel matriculado sob o no 13.373 junto ao CRI do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, onde já existe a averbação da ação.

Despacho do Juízo a quo determinando a realização da penhora e avaliação do bem do executado descrito, com a consequente intimação desta, e expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação do executado.

A parte executada manifestou nos autos pela discordância quanto à penhora e avaliação do imóvel descrito, uma vez que pertence a terceiros (Elmo Teodoro Ribeiro e Ana Luiza Dias Batista Teodoro), em razão de contrato de compra e venda e adjudicação determinada pelo próprio Juízo na Ação de Inventário no. 621/2005. Ainda pleiteou por nova avaliação do bem.

Contudo, o Magistrado de piso indeferiu o pedido de nova avaliação do bem, e via de consequência, homologou a avaliação de fls. 540, visto que a mesma é revestida de fé pública. Por fim, determinou a designação das praças, bem como a expedição dos editais, além da intimação pessoal do executado e do exequente e credores com garantia real, com antecedência de 10 (dez) dias da data designada.

A parte exequente requereu a intimação dos compradores Elmo Teodoro Ribeiro e Ana Luiza Dias Batista Teodoro, o que foi indeferido pelo Juízo, tendo em vista que o imóvel indicado já foi vendido, devendo a exequente indicar outro bem à penhora, substituindo a penhora de fls. 533 em 15 dias, uma vez que terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado.

Considerando que ainda não houve tentativa de autocomposição, o Juízo determinou a sua realização em 31/01/2019, a qual restou infrutífera.

A parte exequente indicou novos bens à penhora (ID 63956483), tendo o Juízo indeferido o pleito (ID 63956483 - Pág. 34/35), mas deferiu a penhora sobre os imóveis de matrícula nos 1.192, 1.863 e 13.373, tendo por objeto as proporções referentes aos herdeiros JESOÍNA BRUNO BORGES e ANIVO BRUNO BORGES, nas respectivas proporções de 8,33% a cada herdeiro, sobre cada uma das referidas matrículas, já que comprovada que a transferência decorreu da sucessão (ID 63956488 - Pág. 15/16).

Em nova manifestação nos autos, a parte exequente pugnou pela aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, prevista no art. 523, § 1o, do CPC, uma vez que o executado foi citado para pagar, mas quedou-se inerte. Ainda, pela aplicação da sucumbência de 10% (dez por cento), pelos mesmos motivos.

Ao analisar a questão, o Juízo entendeu que, diante da averbação da penhora, cujo efeito é a purga da mora da dívida, não há se falar em acréscimos sobre os valores executados de qualquer espécie, e afastou os pedidos de inclusão de multa processual de 10% (dez por cento), o qual deveria ter sido postulado em momento anterior à restrição, portanto, precluso, e da fixação de honorários advocatícios, uma vez que o feito sequer foi sentenciado, não havendo se falar em ônus de sucumbência.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

Como minuciosamente relatado em linhas anteriores, iniciado o cumprimento de sentença, foi determinando a intimação da parte executada, na pessoa do seu advogado, para, no prazo de quinze dias, pagar o valor da dívida total, sob pena de aplicação da multa de 10% (dez por cento).

Verifica-se, portanto, que o pedido de intimação para pagamento foi elaborado conforme as disposições do artigo 523, do CPC, tendo o executado sido devidamente intimado para pagamento, mas quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo in albis, impondo-se a aplicação da multa prevista no § 1o do referido artigo.

Nesse contexto, com razão o Agravante.

Estabelece o art. 523 do CPC/15:

“No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que referida multa não incide automaticamente, sendo necessária prévia intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA DO ART. 475-J DO CPC - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. 1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada. 2. A multa de 10% prevista no caput do artigo 475-J do CPC não incide automaticamente após o trânsito em julgado da decisão, revelando-se necessária (e suficiente) a intimação do devedor na pessoa do seu advogado, por publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de quinze dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a ser devida a sanção incidente sobre o montante da condenação (REsp 1.262.933/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.06.2013, DJe 20.08.2013). Entendimento firmado no âmbito no art. 543-C do CPC. Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 437.457/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).

E ainda: AREsp 1530416, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação: 26/08/2019; AREsp 1575803, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data da Publicação: 16/12/2019; AREsp 1704054, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação: 06/08/2020.

Dessa forma, como a parte Executada foi intimada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias, a teor do art. 523 do CPC/15, não há falar na preclusão do pedido de incidência de multa de 10%, porquanto pleiteado em momento oportuno e antecedente e a advertência constou expressamente da intimação para pagamento.

Por oportuno, ressalta-se que “são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada” (STJ, súmula n. 517).

Assim, no sistema processual vigente, a multa de 10% e a verba honorária estão alicerçadas no descumprimento imputável de uma obrigação, caracterizado pela atitude do devedor que, na fase de execução, não cumpre o comando judicial, por mero desinteresse.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PAGAMENTO. INÉRCIA. POSTERIOR INÍCIO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS, EM RAZÃO DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PELO DEVEDOR. PENHORA ONLINE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523 §1o DO CPC/15. INCIDÊNCIA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO REFORMADA. Se, ao iniciar o cumprimento de sentença, o executado mantiver-se inerte ao despacho que o intimou para efetuar o pagamento do débito (artigo 523 §1o CPC/15), é possível o bloqueio de valores via Bacenjud, posto que o legislador estatuiu a preferência da penhora sobre dinheiro, viabilizando, para tanto, sua realização mediante sistema eletrônico (artigos 835, inciso I e 854 do NCPC). II - A multa de 10% prevista no art. 523 §3o CPC depende do trânsito em julgado da sentença e só é devida após inércia de cumprimento espontâneo, precedida de pedido e de intimação do procurador da parte. De igual forma, é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sempre que não houver pagamento espontâneo pelo devedor do montante fixado na condenação. III - Os honorários advocatícios, contratuais ou de sucumbência, possuem natureza alimentar, consoante entendimento jurisprudencial do STF (RE no 564.132, AI 732358 AgR/PR). IV - Não sendo o Judiciário órgão de função consultiva, prescindível a menção expressa a dispositivos legais, devendo, pois sim, ser efetuada a efetiva entrega da tutela jurisdicional, resolvendo o conflito posto a julgamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-GO, AI no. 5312494-14.2017.8.09.0000, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, julgado em 22/11/2017, DJe de 22/11/2017)

Portanto, nos termos do art. 523, §1o, do CPC, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido da aludida multa e dos respectivos honorários de sucumbência.

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021